Tribunal: TJSP
Processo: 1015675-40.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Alegação de acidente ao passar pela calçada do comércio do requerido, pleito autoral de condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.113,30 e danos morais em 40 salários mínimos no valor de R$ 52.800,00.
Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Ação ajuizada em 2023, perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca

Ementa:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Alegação de acidente ao passar pela calçada do comércio do requerido, pleito autoral de condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.113,30 e danos morais em 40 salários mínimos no valor de R$ 52.800,00.
Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Ação ajuizada em 2023, perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo. Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários-mínimos, sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009).
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo que cumulou a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (Provimento CSM no 2.203/2004). Competência para apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 (JEFAZ) do Colégio Recursal (art. 98, inciso I da CF/88).
Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal Unificado, com sede na Capital – Turmas Recursais da Fazenda Pública.
DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL UNIFICADO DA FAZENDA PÚBLICA, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.